Tribunal: TJES
Processo: 5004555-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004555-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004555-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 5010135-73.2022.8.08.0035 – indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora.

Nas razões recursais (documento id 2663330 – págs. 04-08) o Agravante alega que era motorista da Uber do Brasil e foi desligado da plataforma, mas não obteve justificativa objetiva sobre o motivo do desligamento, mesmo possuindo conduta ilibada.

Aduz que “
se encontra desesperado, fazendo bicos de motorista particular e/ou outros bicos que têm aparecido para se manter
” - sic.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o recadastramento da sua conta na plataforma, para que volte a exercer sua profissão.

Decisão (documento id 2685484) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento id 2949613) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 24 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004555-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 5010135-73.2022.8.08.0035 – indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora.

Nas razões recursais o Agravante alega que era motorista da Uber do Brasil e foi desligado da plataforma, mas não obteve justificativa objetiva sobre o motivo do desligamento, mesmo possuindo conduta ilibada.

Aduz que
“se encontra desesperado, fazendo bicos de motorista particular e/ou outros bicos que têm aparecido para se manter” - sic.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Contudo, o art. 300 do CPC⁄2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de forma concomitante, o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.

Acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória a doutrina ressalta que:

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. [...]

Incertezas ou imprecisões a respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela de urgência. Se, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese, lhe assegura provimento de mérito favorável, e se acha apoiado em elementos de convencimento razoáveis, presente se acha o fumus boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas sumárias.

Somente é de cogitar-se da ausência do fumus boni iuris quando, pela aparência exterior da pretensão substancial ou pela total inexistência de elementos probatórios a sustentá-la, se divise a fatal carência de ação ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 446).

No caso que ora se examina, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A despeito das alegações do Agravante, e até mesmo da situação de desemprego acarretada pelo seu desligamento da plataforma Uber, tenho que a regularidade (ou não) da exclusão do acesso deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.

Em casos semelhantes, aliás, a jurisprudência tem se posicionado pela necessidade de dilação probatória, conforme precedentes a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, POR ENTENDER NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA REFERIDA MEDIDA, BEM COMO, QUE A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE RECADASTRAMENTO DA PLATAFORMA UBER. [...]. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM, DE PLANO, A ALEGADA ILEGALIDADE DO DESLIGAMENTO DO AGRAVANTE.
COMO APONTADO PELO JUÍZO A QUO, A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO DEMANDA A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (CRFB, ARTIGO 5º, LV)
. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ - 0001556-66.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO - Julgamento:
05/05/2022
- DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
AUTOR QUE OBJETIVA IMEDIATO RECADASTRAMENTO COMO MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA REQUERIDA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC
- notícia trazida pela plataforma digital de aplicativo de transporte de passageiros no sentido de terem sido identificadas reclamações de usuários narrando conduta imprópria por parte do motorista – questão que demanda maior dilação probatória – decisão mantida – recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035535-87.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro:
26/04/2022
).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS) – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (RECADASTRAMENTO DO AUTOR NA PLATAFORMA)
– Autor que insiste no imediato recadastramento na plataforma mantida pela ré (denominada "UBER"), para que viabilize a prestação de serviços como motorista do aplicativo – Impossibilidade – Probabilidade do direito invocado não comprovada, em cognição sumária dos fatos – Inexistência de elementos acerca dos motivos que levaram ao desligamento do autor – Imprescindibilidade de prévio contraditório e instrução do processo – Não demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Agravante que não está absolutamente impedido de trabalhar, podendo se cadastrar em outros aplicativos que prestam idênticos serviços àquele disponibilizado pela agravada – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2068817-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Ângela Lopes; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro:
19/04/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MOTORISTA DESCREDENCIADO. PLATAFORMA UBER. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
Ausente a comprovação da ilicitude e arbitrariedade da rescisão unilateral do contrato, sendo imprescindível a dilação probatória, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que ausente a probabilidade do direito, neste momento processual
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.014410-3/001, Relator(a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021).

Desta forma, em razão da ausência de indícios acerca da ilicitude e/ou arbitrariedade da rescisão unilateral do contrato, torna-se imprescindível a dilação probatória.

Com efeito, a pretensão do Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, data máxima venia não há como deferir a pretensão recursal.

Feitas tais considerações, conclui-se, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir o deferimento do pedido de reforma da Decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004555-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. BLOQUEIO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados.
2.
A pretensão do Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, não há como deferir a pretensão recursal.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.